Tribunal: TJMT
Processo: 0009867-03.2015.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009867-03.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 986.059.921-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ONEZIMO VIEIRA DA SILVA - CPF: 178.238.031-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 986.059.921-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVABILIDADE – FARTURA PROBATÓRIA ACERCA DAS PRÁTICAS IMPUTADAS AO APELANTE – ALTERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE NEGATIVADA ADEQUADAMENTE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO CONSIDERADO PARA FIM DE CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DE PAGAMENTOS DAS DESPESAS PROCESSUIAIS – ACOLHIMENTO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da prática do crime previsto no art. 157, §2º, IV, do Código Penal, havendo pluralidade, harmonia e convergência das provas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado.

Eventual desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal não impede a emissão de juízo condenatório quando outros elementos de prova sustentam a condenação.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado nº 08 TCCR/TJMT).

A utilização de arma branca (faca), por impor maior risco à integridade da vítima, justifica a exasperação da pena-base.

Ainda que a pena privativa de liberdade não ultrapasse 08 (oito) anos, será possível a imposição do regime inicial fechado, dentre outras razões, se constatada a reincidência.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Se não houve instrução específica, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto” (CPP, art. 63 e art. 67).

A existência de apenas uma sentença penal condenatória transitada em julgado, não autoriza a sua dupla valoração para fins de constatação dos maus antecedentes e da reincidência.

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009867-03.2015.8.11.0004

APELANTE: MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Manoel Maria Vieira Guimarães
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 0009867-03.2015.8.11.0004, cujos termos impuseram ao apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidente), e ao
pagamento de 100 (cem) dias-multa
, assim como ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima
, em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2º, IV, do Código Penal (ID152360321).

Nas razões de seu inconformismo, o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
pugnou por sua absolvição, sustentando (
i
) a inexistência de provas suficientes para manutenção de sua condenação, (
ii
) a necessidade de readequação da pena-base, (
iii
) pela fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena e (
iv
) pelo afastamento da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos em favor da vítima (ID 152360330).

Por sua vez, o
Parquet
requereu (
i
) o reconhecimento dos maus antecedentes do apelado
Manoel Maria Vieira Guimarães
e (
ii
) o afastamento da isenção de custas e despesas processuais (ID 152360332).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos (ID 152360333 e ID 152360335).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento da irresignação defensiva (ID 154630690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARAES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 152360316).

De acordo com a inicial acusatória, em 23/09/2015, por volta das 19h30min, na Avenida Ministro João Alberto, em frente à Farmácia
Droga Certa
, no centro de Barra do Garças/MT, o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (faca grande com cabo de madeira), em desfavor da vítima
Onézimo Vieira da Silva
, -1 (um) automóvel, marca Fiat, modelo Uno Mile Fire, 04 portas, ano 2002, avaliado em R$ 10.713,00 (dez mil, setecentos e treze reais), tendo ele, em seguida, transportado o veículo para outro estado da Federação (Bom Jardim de Goiás/GO).

No termos da narrativa ministerial, a vítima estava no interior do veículo, que estava estacionado naquela via pública com os vidros abertos, ocasião em que o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
se aproximou e ameaçou a vítima, colocando uma faca em seu pescoço, determinando que ela descesse do veículo e deixasse a chave da ignição.

A vítima atendeu à ordem sem opor qualquer resistência, ocasião em que o apelante se apoderou do automóvel e empreendeu fuga.

Posteriormente, na saída da cidade vizinha de Aragarças/GO, o apelante notou a presença da Polícia Militar e empreendeu fuga em alta velocidade, momento em que os agentes da lei realizaram o seu acompanhamento e deram ordem de parada.

Tendo em vista que a ordem de parada foi desobedecida, os policiais militares realizaram disparos contra o veículo, mas o apelante continuou sua fuga. Após ultrapassar uma barreira policial e bater o automóvel, o apelante fugiu a pé por uma região de mata, sendo preso no dia seguinte no município de Torixoréu/MT.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 276/2015/DERF/BG/MT, notadamente nas declarações da vítima
Onézimo Vieira da Silva
(ID 152360316 – pp. 10/11), da testemunha
Valter Carlos Gomes Oliveira
(ID 152360316 – pp. 13/14), no termo de reconhecimento de pessoa e de objeto (ID 152360316 – pp. 21/22) e no interrogatório policial de
Manoel Maria Vieira Guimarães
que
confessou a prática delitiva
(ID 152360316 – pp. 23/25).

Perante a autoridade policial, o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
afirmou que “[...]
como estava há vários dias usando drogas, e seu dinheiro havia acabado, de livre e espontânea vontade, sozinho, pegou a faca (apreendida nos autos), a qual era de sua propriedade, e desceu até o centro da cidade disposto a fazer qualquer ato para comprar mais drogas; Que então encontrou um veículo estacionado na frente da Drogaria Droga Certa, no centro da cidade com um senhor de idade dentro do veículo no banco do motorista com o vidro do veículo aberto; Que então abordou o senhor colocando a faca próxima ao seu pescoço e disse para o mesmo sair do veículo que era um assalto, e que era para deixar a chave na ignição do carro
” (sic – ID 152360316 – pp. 23/25).

Por sua vez, a vítima
Onézimo Vieira da Silva
reconheceu o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
como o autor do delito e a faca utilizada para a prática delitiva (ID 152360316 – pp. 21/22).

Em juízo, a vítima
Onézimo Vieira da Silva
relatou que “
que estava em frente à uma drogaria nesta urbe, ocasião em que foi abordado pelo réu que colocou uma faca em seu pescoço. Que o réu anunciou o assalto e ordenou que ele descesse do carro. A vítima afirmou que não resistiu e obedeceu às ordens do assaltante. Que o réu entrou no carro e fugiu do local, em direção às pontes de divisa do município. Que correu dentro da farmácia e acionou a polícia. Que a polícia perseguiu o réu e conseguiram encontrá-lo chegando na cidade de Bom Jardim/GO. Que restituíram o seu veículo, mas sabe que não prenderam o réu naquele momento.
Afirma que realizou o reconhecimento do réu na Delegacia, pois o local dos fatos era bem iluminado e conseguiu visualizar bem o rosto deste
” (extrato da sentença – ID 152360321).

Por sua vez, os policiais militares que atenderam à ocorrência (
Israel Leite Araújo
e
Edson Antônio de Miranda
) afirmaram “
ter atuado na ocorrência em tela, se recordando que a PM foi acionada com a informação de que o réu teria cometido um roubo em via pública desta urbe. Que o réu teria roubado um veículo usando uma faca e foragido com este até a cidade de Bom Jardim de Goiás/GO. Naquela cidade o réu teria sido cercado pelas guarnições policiais em perseguição, abandonando o veículo e foragindo do local adentrando a um matagal. Que o réu foi preso posteriormente.
Que o réu foi identificado pelas forças policiais por imagens do sistema de segurança de uma drogaria próxima ao local do roubo
” (extrato da sentença – ID 152360321).

O apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
não foi interrogado em juízo, sendo declarado revel.

Vistos os principais elementos produzidos no decorrer das duas fases da persecução penal, é possível proceder a análise dos argumentos dos recursos de apelação interpostos.

- Do recurso de apelação interposto por Manoel Maria Vieira Guimarães.

a)
Do pedido de absolvição sustentando a ausência de provas suficientes para manutenção da condenação
.

Em seu primeiro argumento, o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
sustenta que os policiais militares procederam ao seu reconhecimento apenas por imagens de câmeras de segurança que não foram trazidas aos autos. Relata que a vítima fez o seu reconhecimento na delegacia de polícia três dias após a prática criminosa, o que poderia ter contribuído para fragilidade de sua memória.

Acrescenta que apesar de o reconhecimento ter sido feito mediante a apresentação de três pessoas à vítima, não se sabe se apresentavam semelhanças entre si.

Diante de todo o exposto, sustenta ter havido desrespeito às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, a ensejar a sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do mesmo diploma legal.

Sem razão, todavia.

Segundo o art. 226, II, do Código de Processo Penal, “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

No caso dos autos, tal determinação foi devidamente observada.

Observa-se do termo de reconhecimento de pessoa juntado aos autos que o apelante foi apresentado à vítima, ao lado de outros dois indivíduos após ter descrito as características físicas do suspeito. Após, a autoridade policial “
apresentou ao reconhecedor as seguintes pessoas,
com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio
” (ID 152360316 – p. 21).

De fato, o reconhecimento apenas foi feito no dia 24/09/2015, enquanto o fato criminoso ocorreu no dia anterior (23/05/2015). Entretanto além desta circunstância temporal não alterar a credibilidade e força da palavra da vítima, deve-se ter atenção que esta demora não ocorreu por displicência da autoridade policial, mas sim por causa da fuga do apelante.

Importante mencionar que nesta primeira fase da persecução penal, o próprio apelante
confessou
a prática delitiva, justificando o delito como um mecanismo para poder comprar mais entorpecentes (ID 152360316 – pp. 23/25).

Em suma, durante a fase policial, além das declarações da vítima e do reconhecimento pessoal realizado, o próprio apelante confessou a prática delitiva.

Em juízo, a vítima reiterou suas primeiras declarações e confirmou ter reconhecido o apelante durante a fase investigatória.

Durante a instrução processual, somou-se ao feito as declarações dos policiais militares
Israel Leite Araújo
e
Edson Antônio de Miranda
, os quais não apenas confirmaram como se deu a perseguição ao apelante, como também confirmaram terem-no reconhecido pelas imagens de segurança de uma farmácia próxima ao local do crime.

Portanto, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da responsabilidade penal do apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
, motivo pelo qual a sua condenação deve ser mantida.

Deve-se mencionar, que além de não ter havido qualquer desrespeito às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que as suas determinações não tivessem sido observadas à risca, o Superior Tribunal de Justiça já solidificou entendimento no sentido de que “
a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
” (AgRg no AREsp n. 2.174.237/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Aqui ganha relevância que outros elementos de prova indicam que o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
foi o responsável pela prática delitiva descrita na inicial acusatória, não estando ela amparada apenas no reconhecimento feito na fase policial.

Naquilo que se refere à ausência da juntada das imagens citadas pelos policiais militares nas quais disseram ter reconhecido o apelante, conquanto não tenham sido juntadas aos autos, não é possível afastar a credibilidade dos mencionados depoimentos, pois plenamente convergentes com os outros elementos de prova.

Aqui, importante sublinhar que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

Ademais, as informações trazidas pelos agentes da lei são apenas um dos elementos que justificam a condenação, havendo vários outros que em conjunto tornam induvidosa a necessidade da manutenção da condenação do apelante.

Portanto, diante da diversidade, convergência e harmonia das provas, da inexistência de desrespeito às normas processuais relativas ao reconhecimento policial e da existência de elementos plurais a justificar a condenação, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

b)
Do pedido de readequação da pena e da alteração do regime prisional.

No pertinente à dosagem da pena, o apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
sustenta que a valoração da culpabilidade se deu de forma indevida, pois teria sido feita com base em elementos próprios do tipo penal. Destaca que sequer a prova da utilização de faca por parte do apelante e que seu uso para a prática delitiva está inserido no conceito de grave ameaça descrito no tipo.

No ponto, a sentença assinalou: “
A culpabilidade do réu é EXACERBADA, tendo o réu praticado o crime durante o período noturno, utilizando-se de uma arma branca, do tipo faca
” (ID 152360330).

Com razão o juízo.

Embora o art. 157 do Código Penal vincule a prática do crime de roubo ao exercício de grave ameaça ou violência, a hipótese dos autos (
grave ameaça
) pode ser realizada de diversas forma e mediante inúmeros instrumentos (
faca, armas de fogo, instrumentos contundentes, etc
).

Ocorre que a utilização de uma faca (utilização descrita pela vítima nas duas fases da persecução penal) para praça do crime de roubo impõe maior temor e risco à integridade física da vítima, justificando a imposição de uma maior reprimenda.

Neste sentido:
“
na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, mediante faca, utilizada para intimidar a vítima, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse diapasão, insta salientar que "embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias" (AgRg no AREsp n. 1.351.373/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019)
” (AgRg no HC n. 678.830/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Logo, a pena-base não merece qualquer reparo, não havendo falar-se em dupla valoração dos mesmos elementos.

No que se refere ao pedido de alteração de regime (
fechado
para
semiaberto
), melhor sorte não assiste ao apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
, uma vez que apesar de sua pena ter sido fixada em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidente), e ao
pagamento de 100 (cem) dias-multa
, a permitir a imposição do regime
semiaberto
,
não se pode perder de vista que o juízo de primeiro grau considerou acertadamente a condição de
reincidente
do apelante, o que permite a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
.

Registre-se, por ser oportuno, que a fixação do regime fechado nestes casos decorre de imposição legal, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Por fim, a pena de multa imposta ao apelante foi fixada em
100 (cem) dias-multa
, o que não guarda proporcionalidade com a privativa de liberdade (
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
).

Neste sentido, o Enunciado nº 33 da TCCR/TJMT dispõe que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Igualmente: “
É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017)
” (N.U 0011644-32.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Sendo assim,
procedo à readequação da pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Do pedido de afastamento da obrigação de reparação de danos à vítima
.

No que se refere a este ponto, o apelante alega que a matéria não foi objeto de instrução nos autos, motivo pelo qual deve ser afastada.

Consta na sentença: “
Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização pelos danos morais suportados à vítima
”.

A denúncia, por sua vez, registra pedido de fixação de valor mínimo para reparação do dano sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ocorre que os autos carecem de informações que permitam concluir que a vítima tenha sofrido abalo moral apto a ensejar sua condenação neste ponto.

Ademais, apesar de ter havido pedido genérico na denúncia, “
se não houve instrução específica, quantificação dos valores referentes aos danos moral e material causados às vítimas e a situação socioeconômica dos apelantes não foi aferida, a reparação civil em favor das vítimas deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto” (CPP, art. 63 e art. 67)
” (N.U 0006692-64.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022).

Logo, neste ponto o recurso deve ser acolhido.

- Do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em seu primeiro argumento, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento dos maus antecedentes do apelante, alegando que o apelado
Manoel Maria Vieira Guimarães
possui diversas condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor.

Menciona que uma delas deve ser mantida para caracterizar a reincidência, enquanto as demais, devem ser utilizadas para aferição dos maus antecedentes.

Sem razão.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
apelante registra somente uma condenação transitada em julgado PEP n° 0002465- 26.2013.8.14.0045, a qual o i. magistrado aplicou para fins de aumento de pena pela agravante da reincidência
”.

Logo, esta única condenação criminal não pode ser duplamente valorada para caracterizar maus antecedentes e reincidência.

Desta forma, o pleito não comporta acolhimento.

Por fim, no que se refere ao pedido de afastamento da isenção do pagamento das custas processuais, assiste razão ao órgão ministerial.

Isso porque,
“
A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal
” (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Frente ao exposto:

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante
Manoel Maria Vieira Guimarães
, apenas para afastar a obrigação de reparar os danos morais que teriam sido impostos à vítima, e,
de ofício
, redimensionar a pena de multa para
16 (dezesseis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de afastar a isenção de pagamentos das custas e despesas processuais, vez que compete ao juízo da execução penal aferir
a real
situação financeira do infrator no momento da execução da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023